Tribunal: STF
Processo: HC 188795
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC 125.513.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento à irresignação defensiva.
    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma que o paciente é “homem trabalhador, possuindo a profissão de frentista e que a empresa já manifestou que independente do ocorrido não desabona a imagem do mesmo quando se refere ao trabalho desempenhado por ele a esta empresa (doc. em anexo), que possui filhos na qual necessitam de seus cuidados(doc. em anexo), sendo este o único mantenedor do seio familiar, uma vez que seu filho não possui outra fonte de renda e nem mesmo a sua companheira possui meios de sobrevivência para ela e para a criança”.
    Argumenta que “no momento que o juiz afirma que o paciente é contumaz, está (in) diretamente afirmando culpabilidade do paciente em outro feito que nem mesmo teve resposta acusação apresentada, nem mesmo o paciente chegou a ser intimado”, destacando que “o paciente não possui mandado de prisão em aberto e muito menos sentença condenatória, possuindo tão somente um processo que já se perdura por volta de 15 anos sem ao menos o ora paciente ter sido citado a apresentar defesa”.
    Prossegue alegando que “a mera suspeita de fuga não é parâmetro suficiente e concreto para tal medida privativa de liberdade”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “a) Que seja recebido o presente HABEAS CORPUS. 
    b) LIMINARMENTE, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, visto a inexistência dos requisitos ensejadores de tais medidas cautelares. 
    c) LIMINARMENTE, que seja relaxada a prisão preventiva, por ausência de manifestação a recomendação do Eminente ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça, que recomendou uma nova análise, perpassando um lapso desarrazoado. Subsidiariamente, que seja concedido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, por ser reconhecido a ausência de remessa dos autos para julgamento em colegiado do tribunal, transparecendo com nitidez o excesso de prazo.
    d) Que seja concedido o alvará de soltura em favor do senhor CARLOS ANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA;
    e) Caso Vossa Excelência entenda de outra forma, que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão com fundamento no art. 319 CPP.”
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Dos elementos colacionados nos autos, infere-se que o paciente foi preso preventivamente em 19/12/2018, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelos seguintes fatos, assim descritos na exordial acusatória: 
    (…)
    Encerrada a instrução criminal, sobreveio a prolação da sentença pelo Juízo processante, nos autos da ação penal n. 0007083-67.2018.8.14.0100, em que foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), oportunidade em que a prisão processual do ora recorrente foi mantida, sob os seguintes fundamentos: 
    ‘Sabe-se que a prisão preventiva possui natureza tipicamente cautelar, pois visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, revestindo-se, portanto, de caráter de excepcionalidade, na medida em que somente poderá ser decretada se necessário, ou seja, se ficar demonstrado o periculum in mora. No caso em tela, o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, inexistindo fatos novos que justifiquem a revogação da prisão cautelar outrora mantida, consoante exige a cláusula rebus sic stantibus presentes em todas as cautelares penais, em especial na prisão preventiva (art. 316, CPP). Posto isto, mantenho a prisão preventiva do acusado Carlos André Almeida de Oliveira. (e-STJ fl. 228).’
    Inconformada, a defesa ingressou com remédio constitucional perante o Tribunal de origem, que, por sua vez, denegou a ordem visada, ratificando a segregação processual do réu, sob a seguinte fundamentação, in verbis: 
    ‘É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença é medida excepcional, uma vez que priva o réu de seu jus libertatis, antes do pronunciamento condenatório definitivo, sendo admissível apenas quando presentes de forma inequívoca os requisitos do artigo 312 do CPP. 
    In casu, em consulta ao sistema libra, verifiquei que na data de 14.12.2018, a autoridade dita coatora, atendendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do ora paciente, especialmente para garantia da ordem pública, assim permanecendo ao longo de todo o processo. 
    [...] 
    Outrossim, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado a quo, em decisão sucinta, negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, aduzindo que ainda se fazem presentes os motivos que autorizaram a prisão cautelar, justificando, mais uma vez, a necessidade da medida constritiva, [...]. 
    [...] 
    Diante do acima exposto, não vislumbro, no caso em apreço, o constrangimento alegado. Com efeito, restou devidamente justificada a necessidade de manutenção do recolhimento compulsório, face à gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade revelada pela conduta do paciente, o qual demonstrou extrema frieza na execução do crime, eis que atingiu uma das vítimas, quando esta se encontrava de costas, motivado pelo sentimento de vingança que nutria por uma das vítimas, ‘haja visto que, há aproximadamente um ano, o ofendido supostamente teria participado de um atentado contra a vida do acusado, em que este fora alvejado por disparos de arma de fogo.’. (Denúncia, fl. 04, ID 2687919). 
    Registre-se, ainda, que o paciente responde a outra ação penal pelo crime de homicídio na Comarca de Moju (Proc. n.º 000650-71.2005.8.14.0031), conforme destacou o MM. Julgador no decreto prisional, evidenciando que sua liberdade ameaça a ordem pública, justificando a necessidade e conveniência de manutenção da prisão, mesmo após a edição da sentença condenatória, a fim de evitar a reiteração de práticas delituosas e impossibilitar a fuga do distrito da culpa, garantindo o cumprimento da pena imposta. 
    [...] 
    Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, face à necessidade da segregação cautelar do acusado, conforme já acima exposto. 
    [...] 
    Acrescento a essas razões, que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça. (e-STJ fls. 475-480 - grifo nosso)’
    Delineado o panorama fático, passa-se ao exame da controvérsia. 
    Na hipótese dos autos, verifica-se que o recorrente teve prisão preventiva decretada, permanecendo recolhido ao cárcere durante toda a instrução criminal e, proferida a sentença condenatória, negou-se-lhe o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento da garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito praticado, reforçando os motivos da segregação cautelar originária. 
    No que tange à aventada falta de fundamentação para o indeferimento do recurso em liberdade, cumpre destacar que, segundo entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal Superior, não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do sentenciado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, quando persistem os motivos da segregação, como ocorre in casu. 
    De fato, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, sobretudo considerando-se ‘que o paciente responde a outra ação penal pelo crime de homicídio na Comarca de Moju (Proc. n.º 000650-71.2005.8.14.0031)’ (e-STJ fl. 479). 
    A propósito: 
    (…)
    Assim, não há como entender pela existência de coação ilegal a ser reparada, até porque tanto o Juízo singular quanto o Tribunal a quo entenderam adequado mantê-lo segregado sob a motivação, em suma, de que após a condenação não se vislumbraram razões a justificar que, solto, aguardasse o trânsito em julgado da sentença, entendimento que retrata a jurisprudência consolidada pelos julgados desta Corte Especial. 
    Com efeito, nas hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência, pois se mostra incongruente manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, quando devidamente reconhecida a sua culpabilidade e preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. 
    A propósito: 
    (…)
    Destaca-se ainda que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, alegadas condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 
    Por fim, cumpre ressaltar que se revela indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no caso dos autos, e que levam à conclusão pela insuficiência da providências diversas para acautelar a ordem pública. 
    Como vem decidindo esta Corte Superior: ‘Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as peculiaridades do caso, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (RHC 105.393/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). 
    Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal quanto ao ponto. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, 'b' do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.”
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, sobretudo considerando-se que o paciente responde a outra ação penal pelo crime de homicídio na Comarca de Moju”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”.(HC 152.912-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Por fim, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 26/05/2020, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente